Tribunal: TJSP
Processo: 0005053-69.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público ou por alegada hipossuficiência econômica. Descabimento.

A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público ou por alegada hipossuficiência econômica. Descabimento.

A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. Multa criminal que tem natureza jurídica de pena. Novel redação do art. 51 do CP que reforça o caráter penal da multa. Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. Prazo de 90 dias para propositura da execução. Legitimidade concorrente da Fazenda Pública e Ministério Público. Tese 931 do C. STJ. Necessidade de comprovação da impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária. Hipossuficiência não comprovada nos autos.

Negado provimento.